Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Nos termos dos artigos 24 da Lei n.o 12.016/09 e art. 10 do CPC, esclareça o impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, a ocorrência do decurso do prazo decadencial de 120 dias, tendo em vista que alegada ciência inequívoca do suposto ato ilegal ocorreu em 07.10.19 (resposta da Ouvidoria do DF); bem como se manifeste sobre utilidade/necessidade da ação mandamntal, dada a validade de 1 (um) ano do processo seletivo simplificado (cláusula 20.4 do Edital n.o 40/2018 da SEDF), bem como a indisponibilidade do próprio impetrante – residente na Bahia – de comparecer para apresentação na data informada pela Administração.